Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020557-42.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Pagamento, Compromisso]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVANTE), SAMIR DE MATOS - CPF: 820.257.621-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA ORDEM DE ARRESTO DEFERIDA – POSSIBILIDADE - IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Em que pese a liminar de arresto ter sido deferida na data de 01.04.2022, os autos demonstram que o imóvel foi adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação originária e a autorização para transferência do bem foi obtida pelo terceiro antes do pedido de arresto.

II – A tutela de arresto é medida acautelatória consistente na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, com a finalidade de viabilizar posterior penhora. Não integrando mais o patrimônio do devedor, deve ser levantada a constrição sobre o imóvel, conforme deferido pelo juízo de base.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de n. 1011138-69.2022.8.11.0041, manejada em face de
SAMIR DE MATOS
, cancelou a ordem de arresto do bem localizado no Lote 16, da Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, com a área total de 510,83 m2, que havia sido deferida em sede liminar.

Para tanto, o agravante alega que quando da outorga do título translativo de propriedade à terceira interessada, Sra. Ana Claudia Giacomelli, em 08/04/2022, não pendia apenas a ação monitória originária, protocolada em 25/03/2022, mas também o registro do arresto concedido em 01/04/2022, cuja ordem fora enviada ao Cartório competente em 04/04/2022 e protocolada em 05/04/2022, pelo que é evidente a anterioridade da constrição, que deve prevalecer sobre qualquer aquisição do bem concretizada antes mesmo do ajuizamento da ação.

Afirma que o cumprimento da ordem de arresto deve observar a ordem cronológica afirmada pelo 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande no Ofício no 356/2022 (id. 82538217), ou seja, em primeiro lugar a averbação da constrição protocolada em 05/04/2022 e, após, a Escritura Pública prenotada em 08/04/2022, a rigor do que preconiza o art. 1.246 do Código Civil.

Pondera, ainda, que o restabelecimento da higidez da decisão concessiva da liminar que determinou o arresto do bem imóvel e o seu registro à margem da matrícula correspondente não excluirá do terceiro prejudicado o direito de reclamar o bem posteriormente pela via própria, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 147439681).

A Defensoria Pública, representando a parte agravada, apresentou contrarrazões à id. 151649165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, OAB/MT 3022/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que cancelou a ordem de arresto do bem localizado no Lote 16, da Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, com a área total de 510,83 m2, que havia sido deferida em sede liminar.

O agravante afirma que deve ser restabelecida a ordem de arresto do imóvel objeto da lide, pois a tutela de urgência foi deferida em 01.04.2022, ou seja, antes da outorga do título translativo de propriedade à terceira interessada, Sra. Ana Claudia Giacomelli, que ocorreu em 08.04.2022.

O reclamo não merece prosperar.

Como se depreende dos autos, na data de 01.04.2022, o juízo singular deferiu a tutela de urgência cautelar postulada pelo autor, ora agravante, e determinou o arresto do bem imóvel do executado, matriculado sob o n. 89585, com a área total de 510,83 m2, Lote 16, Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, em Cuiabá – MT (id. 80806195).

À id. 82031415, o Cartório de Registro de Imóveis responsável pelo cumprimento da ordem informou ao juízo acerca da impossibilidade do arresto do bem, tendo em conta que não pertencer mais ao executado/agravado, o que culminou com o cancelamento da ordem de arresto deferida em favor do autor/agravante pelo magistrado singelo.

É contra esta decisão que o requerente se insurge.

Todavia, não obstante as alegações do agravante, não há como presumir como indevida ou de má-fé a aquisição do imóvel por parte da Sra. Ana Claudia Giacomelli, pois não havia na matrícula do bem qualquer averbação ou registro de processo em curso relativo ao imóvel adquirido.

Isso porque, em que pese a liminar de arresto ter sido deferida na data de
01.04.2022
, os autos demonstram que o imóvel foi adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação originária e a autorização para transferência do bem foi obtida pelo terceiro antes do pedido de arresto.

Veja-se que a autorização de lavratura de registro da escritura pública em favor da compradora Ana Claudia Giacomelli foi emitida em
18.03.2022
, ou seja, antes mesmo da propositura da ação monitória originária, que ocorreu em 25.03.2022 (id. 82326522).

Assim, não há nenhuma inconsistência na decisão que determinou o cancelamento do arresto, visto que quando deferida a ordem de arresto, o bem já não mais pertencia ao executado/agravado.

Como se sabe a tutela de arresto é medida acautelatória consistente na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, com a finalidade de viabilizar posterior penhora. Não integrando mais o patrimônio do devedor, deve ser levantada a constrição sobre o imóvel, conforme deferido pelo juízo de base.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. É indevida a penhora de imóvel que não mais integra o patrimônio do devedor, uma vez que, antes da constrição, foi atribuído à sua ex-companheira quando da dissolução da união estável, pouco importando, no caso, a desatualização do registro imobiliário.”
(TJ-DF - APC: 20130110940813, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 02/12/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 244)

(g.n.)

Assim, a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). O 1o VOGAL AGUARDA. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

Agravo de Instrumento interposto por ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO contra a decisão que, na Ação Monitória que propôs em face de SAMIR DE MATOS, revogou a liminar de arresto do bem localizado no Lote 16, da Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, com a área total de 510,83 m2.

Alega que quando da outorga do título translativo de propriedade à terceira interessada, Sra. Ana Claudia Giacomelli, em 08 de abril de 2022, não pendia apenas a ação monitória originária, protocolada em 25/03/2022, mas também o registro do arresto concedido em 01/04/2022, cuja ordem fora enviada ao Cartório competente em 04/04/2022 e protocolada em 05/04/2022, pelo que é evidente a anterioridade da constrição, que deve prevalecer sobre qualquer aquisição do bem concretizada antes mesmo do ajuizamento da ação.

Pede o provimento do Agravo.

Verifica-se que a Ação Monitória foi proposta em 25 de março de 2022.

A liminar de arresto
do imóvel matricula 89.585,
com a área total de 510,83 m2, Lote 16, Quadra 21, do Condomínio Florais da Mata, em Cuiabá,
objeto da lide,
foi deferida em 01 de abril de 2022
.

Em 05 de abril de 2022 foi protocolado o ofício no 71/22 do Juízo de origem no CRI que determinou a averbação do arresto na citada matrícula 89.585 (id. 82538214).

Em 08 de abril de 2022 o 1o CRI de Várzea Grande informou ao Juízo de origem a impossibilidade de cumprimento do ofício 71/2022 de 04 de abril de 2022, porquanto a matrícula 58.895 não pertencia ao requerido Samir de Matos, mas no nome de
GincoVGD Alfa Incorporações Ltda.
. (id. 82031415).

Verifica-se ainda que em 30 e agosto de 2019
GincoVGD
firmou contrato de compra e venda com o requerido
Samir de Matos
pelo valor de R$257.928,09, com entrada de R$120.813,94 e valor a ser financiado R$146.556,08 (
instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas, id. 82326517
).

Em
18 de março de 2022 (id. 82326522)
, ou seja,
antes mesmo da propositura da Ação Monitória, ocorrida em 25 de março de 2022
,
GincoVGD
entregou
a autorização para lavratura e registro da escritura pública
, tendo como compradora
Ana Claudia Giacomelli
e como interveniente anuente o requerido
Samir de Matos
.

Conforme
a autorização para lavratura e registro da escritura pública
emitida em 18 de março de 2022 (id. 82326522) em
08 de abril de 2022

foi lavrada a escritura pública que constou como outorgante vendedora
GincoVGD
e como compradora
Ana

Claudia Giacomelli
e como interveniente anuente o requerido
Samir de Matos
(id. 82326526).

Assim, vê-se que antes mesmo da propositura da Ação Monitória (25 de março de 2022), vale dizer, em 18 de março 2022 (id. 82326522),
GincoVGD
já tinha entregue
a autorização para lavratura e registro da escritura pública
, tendo
como compradora
Ana Claudia Giacomelli
e como interveniente anuente o requerido
Samir de Matos
.

É certo que a Escritura pública em nome da compradora Ana Claudia somente foi larvada em 08 de abril de 2022, ou seja, após o deferimento da liminar (01 de abril de 2022) e o seu recebimento no CRI de Várzea Grande (05 de abril de 2022).
Todavia, em 18 de março de 2022, ou sejam antes mesmo da propositura da Ação Monitória (25 de março de 2022) já havia sido autorizada a compradora
Ana Claudia
a lavrar a escritura
.

Dessa forma,
é de ser mantida a decisão impugnada
.

Com essas considerações, acompanho a e. Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023